Tribunal: TJMT
Processo: 1075846-83.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075846-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA TEREZA DE ALBUQUERQUE - CPF: 353.760.661-34 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
ABONO DE PERMANÊNCIA.
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECRETO No 20.910/1932. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CAUSA SUSPENSIVA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO EXPRESSO NA MESMA OPORTUNIDADE DO PROTOCOLO. CESSAÇÃO IMEDIATA DA SUSPENSÃO. RETOMADA INTEGRAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DA PARTE POR PERÍODO SUPERIOR A OITO ANOS. AJUIZAMENTO TARDIO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto por servidora pública contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de valores retroativos de abono de permanência, referentes ao período compreendido entre agosto de 2012 e abril de 2019, extinguindo o processo com resolução de mérito.

3.

A parte recorrente sustenta que o prazo prescricional teria sido suspenso em razão de requerimento administrativo protocolado no ano de 2016, pleiteando o afastamento da prescrição e o reconhecimento do direito ao pagamento das verbas reclamadas.

4.

A controvérsia jurídica em saber se o requerimento administrativo formulado em 2016 possui o condão de suspender o prazo prescricional de forma a afastar a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança ajuizada apenas em 2024.

5.

A pretensão deduzida em face da Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932, cujo termo inicial corresponde à data do ato ou fato que originou o direito.

6.

O requerimento administrativo, nos termos do art. 4o do referido diploma, constitui causa de suspensão do prazo prescricional, que permanece obstado até a prolação de decisão definitiva no âmbito da Administração Pública.

7.

No caso concreto, verifica-se que o
"REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE ABONO - PROCESSO N° 5026-2016.pdf" (ID 353248362)
, o pedido foi protocolado em
22 de julho de 2016
. Na mesma data, foi exarado o Parecer no 2844/2016/SGPISEGES, que opinou expressamente pelo
INDEFERIMENTO
do pleito, por entender que a servidora não preenchia os requisitos legais.

8.

Ato contínuo, a autoridade superior, em despacho datado também de julho de 2016, acolheu integralmente o parecer e indeferiu o pedido, determinando a cientificação da requerente. Conforme consulta no endereço eletrônico do protocolo da SEPLAG (seplag.mt.gov.br/consulta/), o processo administrativo foi arquivado em
17/08/2016
.

9.

Nessas circunstâncias, a suspensão do prazo prescricional revelou-se episódica e de curtíssima duração, cessando ainda no ano de 2016, momento a partir do qual o prazo quinquenal voltou a fluir integralmente, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva superveniente.

10.

O ajuizamento da ação somente em 24/10/2024, portanto, mais de oito anos após a ciência inequívoca da negativa administrativa, caracteriza manifesta inércia da titular do direito, circunstância que atrai a incidência da prescrição, instituto vocacionado à preservação da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas.

11.

Considerando-se a data de propositura da demanda, encontram-se prescritas todas as parcelas anteriores a 24/10/2019, abrangendo integralmente o período pleiteado (2012 a 2019), o que inviabiliza o acolhimento da pretensão autoral.

12.

A sentença que
julgou improcedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026